Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIFERENCIAÇÃO FÁTICA ENTRE CORRÉUS. INEXTENSIBILIDADE DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva após sentença condenatória, no âmbito de ação penal pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, com pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ou extensão de ordem anteriormente concedida a corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória; (ii) estabelecer se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e as circunstâncias concretas do delito justificam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se é cabível a extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corréu diante de contextos fáticos distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva permanece necessária quando demonstrados, de forma concreta, a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos.
4. A apreensão de grande quantidade de drogas, o uso de estabelecimento comercial como fachada, a manutenção de imóvel para armazenamento e preparo das substâncias ilícitas e a existência de apetrechos típicos da traficância revelam periculosidade concreta e dedicação a atividades criminosas.
5. O fato de o paciente ter respondido preso durante toda a instrução criminal inviabiliza o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da custódia cautelar.
6. A superveniência de sentença penal condenatória reforça a necessidade da prisão preventiva, como efeito próprio da condenação, desde que mantidos os motivos que a ensejaram.
7. A extensão de ordem de habeas corpus concedida a corréu é inviável quando demonstrada diferença relevante no contexto fático, especialmente quanto à conduta flagrancial e ao grau de envolvimento na atividade criminosa. Ou seja, a extensão de habeas corpus a corréu exige identidade fático-jurídica, sendo incabível quando demonstradas circunstâncias distintas entre os acusados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.